Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta pelo DROGARIA SUPREMA LTDA - ME (apelante/ré) contra a sentença de ID 59227609 que, proferida nos autos de ação monitória ajuizada por MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (apelada/ré), julgou procedentes os pedidos iniciais. A parte ré, ora apelante, copia os termos apresentados na contestação defendendo, em síntese, que as datas dos boletos emitidos em seu desfavor não guardam correspondência fática com a nota fiscal emitida pela venda das mercadorias a ela supostamente direcionadas, pois o documento fiscal teria sido emitido com cerca de um ano de antecedência da cobrança. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais. Preparo ID 59227916 Contrarrazões 59337919. É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Verifica-se da análise das razões da apelação de ID 59227314 que a parte recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar os termos da contestação, afastando-se da necessária correlação direta e imediata de impugnação dos fundamentos utilizados no ato judicial recorrido. O recurso que se limita à cópia substancial de articulados anteriores é inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação superveniente das razões recursais. Note-se que o apelante se limita a afirmar a inexistência de correlação entre as datas dos boletos emitidos contra si, enquanto a procedência do pedido monitório foi lastreada na nota fiscal e na assinatura do recebedor no canhoto de recebimento a ela referente. Ademais, resta evidente que as datas indicadas como vencimento da obrigação do texto da petição inicial resultam de erro material, em especial quando a planilha de débito que instruiu o feito observa o termo temporal estabelecido pela emissão da nota fiscal referente à compra e venda de mercadorias. Logo, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se.